Tribunal: TJBA
Processo: 8013578-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013578-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RUAN DE ALMEIDA MOTA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OPERAÇÃO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Ruan de Almeida Mota, preso preventivamente no âmbito da "Operação Martelo", pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 12, c/c art. 16, da Lei n.º 10.826/2003). A Defensoria Pública do Estado da Bahia alega ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando as condições pessoais favoráveis do Paciente, que seria primário, sem antecedentes criminais, com 20 anos de idade, e pleiteando a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva está fundado em elementos concretos aptos a justificar a custódia, ou se padece de fundamentação genérica e inidônea; e (ii) se as condições pessoais favoráveis do Paciente, aliadas à quantidade de entorpecentes apreendida, autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 3. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado em fatos concretos, com indicação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não se verificando a alegada inidoneidade da decisão constritiva. 4. A prisão ocorreu no contexto da "Operação Martelo", investigação policial voltada à desarticulação da organização criminosa "Bonde de SAJ", facção vinculada ao Comando Vermelho (CV), com forte atuação no tráfico ilícito de drogas, homicídios e lavagem de capitais na Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA e regiões circunvizinhas. O acervo investigativo — incluindo relatórios de inteligência, interceptações telefônicas, análises financeiras e dados de nuvem — demonstra a estrutura hierarquizada do grupo e o envolvimento de seus membros em atividades criminosas reiteradas e de alta periculosidade. 5. Em relação ao Paciente, especificamente, a decisão de primeiro grau assentou que, no cumprimento dos mandados de busca, apreensão e prisão temporária, foram encontrados em seu poder: 08 (oito) aparelhos celulares, aproximadamente 32g (trinta e dois gramas) de substância análoga à maconha, uma munição intacta de calibre 9mm (posteriormente retificada para calibre restrito pelo Ministério Público), uma balança digital de precisão de pequeno porte, além de cartas, cartões bancários e documentos pessoais. O próprio Paciente confessou a propriedade dos entorpecentes, da balança e da munição apreendidos. Sua presença no imóvel de Viviane Lopes dos Santos — integrante conhecida da organização criminosa — e a natureza dos itens apreendidos evidenciam forte probabilidade de envolvimento com o grupo criminoso investigado. 6. Tais elementos conferem concretude ao periculum libertatis, demonstrando que a liberdade do Paciente representaria risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. O decreto preventivo não se funda na gravidade abstrata do delito, mas em dados objetivos extraídos do contexto investigativo, incluindo a confissão do próprio Paciente. 7. Condições pessoais favoráveis do Paciente, ainda que comprovadas — primariedade, menoridade relativa e ausência de antecedentes criminais —, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais que a autorizam, em especial o imperativo de garantia da ordem pública, tal como ocorre na hipótese em apreço, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. 8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, da periculosidade revelada pelos fatos, da conexão com organização criminosa de elevada magnitude e do risco de reiteração delitiva, sendo a segregação cautelar imperiosa para a garantia da ordem pública. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão que manteve a prisão preventiva confirmada. Teses de julgamento: "1. A prisão preventiva decretada no âmbito de complexa operação policial voltada à desarticulação de organização criminosa estruturada, com base em confissão do próprio investigado quanto à propriedade de entorpecentes, munição de uso restrito e instrumento de pesagem, e na presença do Paciente no imóvel de integrante conhecida da facção criminosa, encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos, não se configurando fundamentação genérica ou inidônea. 2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, notadamente o imperativo de garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela participação em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e pela posse de munição de uso restrito, demonstra que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do Acusado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, e 319; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12 e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 768.237/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6.ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 802.739/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013578-68.2026.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de RUAN DE ALMEIDA MOTA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Writ e DENEGAR a Ordem, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora